Tribunal: TJBA
Processo: 0000026-15.2019.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000026-15.2019.8.05.0261 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADAILTON MORAES MATOS Advogado(s): KALLIL MIRANDA DE SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EX OFFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03). TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PRESENTE JULGAMENTO. SUBSISTÊNCIA APENAS DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16 DA LEI 10.826/03). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. CRIME PERMANENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME REMANESCENTE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante do transcurso de mais de quatro anos entre a publicação da sentença e o julgamento da apelação, sem causa interruptiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, cujas penas aplicadas foram inferiores a dois anos. Subsiste apenas a condenação pelo crime do art. 16, § único, IV, da Lei 10.826/03, cuja pena concreta (3 anos de reclusão) não foi atingida pelo prazo prescricional. A alegada nulidade por violação de domicílio não se sustenta diante da natureza permanente dos delitos e da autorização espontânea para o ingresso, em contexto de flagrante delito. Autoria e materialidade do crime remanescente demonstradas por laudo pericial, auto de apreensão e confissão corroborada por prova testemunhal. Fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Recurso conhecido e não provido. Prescrição reconhecida de ofício. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0000026-15.2019.8.05.0261, da Comarca de Tucano, em que figuram como apelante, ADAILTON MORAES MATOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 16, § único, IV, da Lei nº 10.826/03. De ofício, reconhecem a extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei nº 10.826/03, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, ambos do Código Penal. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR